Tribunal: TJDFT
Processo: 0752065-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DUPLA CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS INTERLIGADOS. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO. REVELIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE IMÓVEIS. PROVA DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com lucros cessantes e indenização por danos morais, determinando a devolução dos valores pagos e a indenização pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento da entrega de imóvel em construção. A sentença condenou os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, mas afastou a responsabilidade solidária da corretora de imóveis, reconhecendo sua mera intermediação no negócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a revelia da corretora de imóveis impõe, necessariamente, o reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelos danos sofridos pelos apelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido inicial, pois a presunção de veracidade das alegações do autor é relativa e pode ser afastada quando houver contradição com elementos probatórios constantes dos autos.
4. Nos termos do art. 345 do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade decorrente da revelia não se aplica quando as alegações forem inverossímeis ou contrárias a provas constantes do processo.
5. O contrato de cessão de direitos e demais documentos juntados não demonstram que a corretora de imóveis assumiu obrigações relativas à transmissão destes direitos ou à entrega da unidade habitacional em construção.
6. A atuação da corretora restringiu-se à intermediação da negociação imobiliária, não havendo provas de que tenha se beneficiado diretamente da inadimplência dos demais réus.
7. O direcionamento de clientes a vendedores de imóveis em construção, por si só, não configura conduta ilícita ou enseja responsabilidade solidária, especialmente na ausência de prova de conluio fraudulento.
8. Mantida a improcedência dos pedidos em relação à corretora de imóveis e majorados os honorários advocatícios de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados. Suspensa a Exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A revelia não implica, automaticamente, o reconhecimento da responsabilidade do réu pelos danos alegados, pois a presunção de veracidade das alegações autorais é relativa e pode ser afastada pela análise do conjunto probatório.
2. A mera intermediação de negócios imobiliários não implica, por si só, a responsabilidade solidária do corretor pelos danos decorrentes do inadimplemento dos vendedores.
3. A ausência de prova concreta do benefício econômico direto impede o reconhecimento da responsabilidade solidária do corretor (intermediador) em contrato de cessão de direitos sobre imóvel em construção.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 344 e 345. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1926190, 0715275-86.2022.8.07.0007, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24/09/2024; Acórdão 1948783, 0709321-59.2022.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024; Acórdão 1949808, 0705619-95.2024.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/12/2024.